Tribunal: TJDFT
Processo: 0711719-21.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO - COMPRA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA LEGITIMIDADE DA COMPRA FEITA NA FUNÇÃO CRÉDITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos experimentados por seus correntistas em razão de compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito.
2. Narra o autor o lançamento, em 18/10/2023, de duas compra em seu cartão de crédito, contratado com o recorrente, nos valores de R$ 900,00 e R$ 1.990,00, sob a rubrica BIG BIKE. Aduz ter recebido mensagem de notificação tão somente em relação ao lançamento no valor de R$ 900,00, tendo imediatamente informado ao réu que não reconhecia a operação. Relata que, após a comunicação, o requerido efetuou o cancelamento do lançamento e do cartão. Não obstante, o autor afirma que o requerido não procedeu da mesma maneira quanto ao segundo lançamento. Diz que, somente em 21/10/2023, após acessar sua fatura foi que tomou conhecimento acerca da compra no valor de R$ 1.990,00, pois não foi notificado acerca deste lançamento. Após a contestação administrativa, teve seu pedido negado ao argumento de a transação ter sido realizada com cartão contacless, no entanto o autor afirma que seu cartão sequer possuía a funcionalidade por aproximação e que todas as compras que realiza em valores mais elevados são sempre parceladas. Pede a declaração de nulidade da compra, no valor de R$ 1.990,00, a devolução do valor em dobro e indenização por danos morais.
3. O pedido foi julgado parcialmente procedente para declarar a nulidade da transação e condenar a parte recorrente a devolver os valores pagos (R$ 1.990,00), na forma simples.
4. Em suas razões, o recorrente alega a legitimidade da transação sob o argumento de que foi realizada, via aproximação, utilizando carteira digital Samsung Pay e com validação mediante token. Defende que o autor agiu sem a devida cautela, perdendo o cartão e não constatando sua perda até a ausência de saldo. Acrescenta que o requerente agiu com desídia porquanto não acompanhou as notificações das transações no seu celular, demorou a comunicar o extravio e não comunicou o crime de estelionato, faltando com a boa-fé objetiva. Defende a culpa exclusiva do autor pelo evento danoso. Postula a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
5. Restou comprovada a transação fraudulenta realizada com o cartão bancário do autor, em 18/10/2023, no valor de R$ 1.999,99 (ID 62686411, fl. 03), devidamente impugnada perante a administradora do cartão. Por sua vez, o banco não demonstrou a contento a legitimidade da operação, isto é, que a compra foi realizada pelo consumidor, ou que a tecnologia utilizada nos cartões de crédito seja capaz de impedir a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do recorrido.
6. Sobressai, ainda, que o recorrente detectou a operação fraudulenta no valor de R$ 900,00, notificou o consumidor e impediu a concretização da fraude. No entanto, não o fez com relação à outra operação no valor de R$ 1.990,00, o que denota a quebra do perfil bancário do consumidor porquanto as duas transações fraudulentas foram realizadas com um intervalo de dois minutos entre elas, sendo umas às 14h04 e a outra às 14h06, e para o mesmo destinatário.
7. É necessária a pronta vigilância do banco depositário, especialmente quando detectada tentativa de compra fraudulenta, gerando suspeição e alerta. Isso porque o risco é proporcional à vantagem obtida pela instituição financeira, com a possibilidade de os seus correntistas disporem das quantias depositadas quase que durante as 24 horas do dia. No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava ou que as transações foram feitas pelo consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).
8. Nesse contexto, delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações, o banco não conseguiu identificar a operação fraudulenta e mesmo com a comunicação do autor quanto à operação fraudulenta no valor de R$ 900,00, nada fez para evitar a concretização da outra operação no valor de R$ 1.990,00. Assim, de rigor reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio. Nesse sentido, o acórdão precedente de no 1177845, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, julgamento: 12/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019.
9. A realização de compras com cartão de crédito, dotado de tecnologia de contacless e senha, não gera presunção absoluta de que tenham sido feitos pelo titular, quando os lançamentos são por ele contestados. As fraudes bancárias e em cartão de crédito são fatos notórios, de ampla divulgação pelas diversas formas de mídia e objeto de processos judiciais cotidianos, e são realizadas de variadas maneiras, de modo que cabe à instituição bancária, em cada caso, diante da contestação do titular do cartão de crédito utilizado por terceiro, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu no caso em análise. Inobstante a afirmação do recorrente de que as operações foram realizadas mediante aproximação, utilizando carteira digital Samsung Pay e com validação mediante token, tal afirmação, por si só, não é capaz de afastar as alegações do consumidor.
10. Destarte, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva da parte autora já que o réu, ao deixar de garantir a segurança das operações e disponibilizar sistemas seguros para movimentação bancária, concorreu para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva do consumidor, porquanto a fraude ocorreu em razão da falha de segurança nos serviços por ele oferecidos.
11. Desse modo, constatada a responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados ao consumidor, que teve realizada, sem sua autorização, compra de forma fraudulenta, a transação deve ser declarada nula e o valores pago, considerado indevido, e restituído ao autor.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação.